Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, em que se determinou a suspensão do feito.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na possibilidade de prosseguimento da execução, em razão de o crédito perseguido não estar no plano de recuperação judicial da Executada, além de existirem devedores solidários.
III. Razões de decidir
3. O Agravante alega que o crédito em execução foi excluído do plano de recuperação judicial da empresa executada, devendo ser dada continuidade à execução. Ocorre que, somente após a decisão agravada, é que o Banco informou ao Juízo a quo a existência da sentença na ação de impugnação ao crédito, por força da qual aduz que foi excluído do plano de recuperação judicial o contrato em execução
4. Não deve ser conhecida a parte do recurso fundada em alegação que ainda não foi decidida pelo Juízo a quo, em razão da inovação recursal e sob pena de supressão de instância.
5. Ainda que tenha sido admitido o processamento da recuperação judicial da empresa executada, eventual novação de créditos e/ou suspensão da execução não se estendem aos fiadores, consoante art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005 e a súmula 581 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida.
Tese de julgamento: “Não é possível a análise de fatos mencionados em recurso que só foram submetidos ao Juízo a quo após a decisão agravada, em razão da inovação recursal e da supressão de instância.
O processamento de recuperação judicial da empresa executada não obsta a continuidade da execução em relação aos devedores solidários (fiadores)”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 49, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 581.